Tribunal: CARF
Processo: 10950.006066/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.006066/2010-16
ACÓRDÃO
2002-008.503 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO MARTINS MORAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.503 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006066/2010-16
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física IRPF, código 2904, no valor de R$35.789,88 acrescidos de multa de
ofício e juros de mora decorrente das seguintes infrações: a) omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal – CEF decorrente da
Reclamatória Trabalhista RT 286/2001 no valor de R$50.970,08 e R$13.354,98,
recebidos em 2006 e 2007, compensado o IRRF no valor de R$12.522,98 e
R$3.024,27, além da omissão de rendimentos da RT 733/2001 recebidos em 2007
no valor de R$120.652,27 sem retenção do IRRF; b) omissão de rendimentos no
valor de R$1.663,82 sem retenção do IRRF recebidos da FENAE – Corretora de
Seguros e Administração de Bens S/A; c) omissão de rendimentos recebidos pela
dependente Rosely Aparecida de Oliveira a título de Previdência Privada no valor
de R$86,43 e compensado o IRRF no valor de R$12,96 pagos pela Brasilprev
Seguros e Previdência S/A. Enquadramento Legal: a) Arts. 10 a 3° e §§, da lei n °
7.713/88; Arts. 1 d. a 3° da Lei n°8.134/90; Art. 43 do RIR/99; Art. 1° da Lei n°
11.311/06; Art. 10 da Lei n° 11.482/07; b) Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88;
Arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; Art. 45 do Decreto no 3.000/99-RIR; Art. 1o da Lei
no 11.311/06; c) Arts. 1°a 3 0 da Lei no 7.713/88; Arts. 1° a 3° da Lei no 8.134/90;
Art. 33 da Lei n° 9.250/95; Art. 43, inciso XIV e XV do RIR/99; Art. 1° da Lei
n°11.311/06.
O interessado apresentou impugnação em 16/12/2010 das folhas 216 a 236
alegando o que segue:
· Que os rendimentos da Reclamatória Trabalhista RT 286/2001 foram liberados
em três parcelas conforme explica na folha 217 a 221 e que foram liberados os
valores de R$110.129,15 em 10/08/2006 e R$112.908,45 em 23/03/2007 e que o
crédito líquido foi de R$52.294,21 e R$12.051,71 e que, segundo a sistemática da
Justiça do Trabalho o IRRF foi recolhido em 30/04/2007 no valor de R$100.856,75;
· Que não há omissão do valor de R$134.299,40 recebido em 23/04/2007
decorrente da RT no 733/2001 por tratar-se de verbas indenizatórias pagas a
título de danos morais;
· Que foram liberados valores incontroversos e se o IRRF não foi recolhido na
época correta, não pode ser penalizado pela sistemática adotada pela Justiça do
Trabalho;
· Que o IRRF recolhido em 30/04/2007 no valor de R$100.856,75 é superior ao
que deveria ter pago R$90.599,11;
· Que a apuração do IRPF sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
pautado por decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ, devem ser calculados
mês a mês, conforme entendimento do artigo 46 da Lei no 8.541/92;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.503 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006066/2010-16
3
· Que o imposto sobre os valores omitidos e recebidos da FENAE – Corretora de
Seguros e Administração de Bens S/A deve ser exigido da empresa visto que não
cabe ao funcionário o recolhimento de tais encargos pois recebeu os valores
líquidos sendo este o entendimento do STJ;
· Que não efetuou o recolhimento sobre os valores recebidos pela dependente
por esquecimento e compromete-se a recolhê-los;
· Que a multa prevista no artigo 4o da Lei no 8.218/91 não se aplica ao
contribuinte visto que não se enquadra em qualquer espécie ou modalidade de
omissão de receita e que não ocorreu o intuito de fraude e, portanto, seria
indevida a multa de ofício.
Pelo exposto requer que: a)seja reconhecido o recolhimento do imposto no valor
de R$100.856,75; b) seja reconhecida a isenção do IRPF sobre os valores da RT
733/2001, pagos a titulo de danos morais; c) seja reconhecida a obrigação da
fonte pagadora FENAE sobre o recolhimento do imposto exigido; d)
alternativamente, que o fisco exclua a multa de ofício ou a reduza para o patamar
mínimo; e) seja permitida a produção de provas periciais nos autos das RT-
286/2001 e RT 733/2001.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 27/08/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, há de esclarecer que o Recorrente apenas contesta a aplicação da
multa de ofício por parte da fiscalização no percentual de 75%.
Ao contrário do que alega o Recorrente, não foi aplicada pela fiscalização a multa
qualificada no percentual de 150%, logo a fiscalização não demonstrou qualquer conduta do
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.503 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.006066/2010-16
4
contribuinte que indicasse fraude, sonegação ou conluio, pois somente no caso de aplicação da
multa qualificada que se faz necessário averiguar tais condutas do contribuinte.
No caso dos autos, foi aplicada corretamente a multa de ofício simples pela
fiscalização, no percentual de 75%, tendo em vista que o contribuinte não cumpriu com o seu
dever de lançar devidamente o tributo devido, nos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96,
independente de dolo, fraude ou simulação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 352
DF CARF MF
Original